Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO NO ALMANAQUE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE LICENCIAMENTO FORÇADO DECLARADO NULO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. Em caso no qual policial-militar foi afastada do serviço castrense de maneira forçada e via ato administrativo declarado nulo, em ação judicial própria, deve ser reconhecido, como consectário da reintegração, o direito à reclassificação no almanaque da Corporação, bem como o pagamento da diferença salarial decorrente da existência de promoção na carreira no período em que esteve afastada. Da Administração Pública Militar não se afasta a aplicação dos princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica como pilares de sua atuação, princípios esses que decorrem da ordem constitucional e que se espraiam por toda a legislação ordinária, seja civil ou militar. A inexistência, no Estatuto dos Policiais-Militares da PMDF (Lei n° 7.289, de 1984), especificamente em seu artigo 60, de previsão de acesso na hierarquia policial-militar para quem esteve ilegalmente afastado do exercício do cargo não é impeditivo ao reconhecimento de direitos decorrentes do próprio ato de reintegração, determinado judicialmente.